Tribunal: TJES
Processo: 0001738-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001738-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOYANA MAIA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO DOLOSA
. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001738-77.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOYANA MAIA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HIRAN LUIS DA SILVA - ES16557

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LOYANA MAIA GUEDES
,
em face do v. acórdão acostado ao id. 9512555, via do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento a apelação criminal interposta por sua defesa, confirmando a condenação da embargante pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/06) e receptação simples dolosa (art. 180,
caput,
do CP).

Consoante se infere das razões recursais (id. 9599077), a Defesa da embargante, embasa sua irresignação, ao argumento de que o aresto combatido, padece de omissão, ao não ter analisado a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Com base em tais fundamentos, requer o saneamento do vício, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja reconhecido o privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

De uma simples leitura das alegações do embargante, verifico nitidamente que não se trata de omissão, mas sim de manifesto inconformismo da recorrente, com a decisão proferida por essa Turma julgadora.

Como se verifica do r. acórdão fustigado, a controvérsia trazida à baila foi devidamente analisada, tendo essa e. Câmara examinado e rechaçado a incidência da aludida causa de diminuição de pena, por não entender presentes os requisitos exigidos pelo artigo 33 §4º da Lei 11.343/06, restando julgado, minuciosamente e com clareza.

A Defesa não demonstrou nenhuma omissão no v. acórdão, pretendendo, em verdade, rediscutir a questão decidida.

Entendo que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.